Tribunal: STF
Processo: Rcl 83812
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA INOBSERVÂNCIA DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA NA ESPÉCIE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por David Alexandre Oliveira Siqueira, em 28.8.2025, contra decisão do juízo da Vara do Júri da comarca de Campinas/SP, no Processo n. 0001804-86.2016.8.26.0084, pela qual teria sido aplicado indevidamente o Tema 1.068 deste Supremo Tribunal e inobservadas as Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, executando-se provisoriamente 
a pena do reclamante antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    2. O reclamante sustenta que, no “dia 27 de agosto de 2025, (...) foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença. Os jurados afastaram o dolo eventual, reconhecendo que David não agiu mediante assunção do risco. Por conta disso, afirmaram a prática de crime culposo, retirando a competência do Tribunal do Júri para proferir decisão quanto ao mérito da imputação. Tem-se, como consequência imediata da decisão dos jurados, o retorno do feito ao juiz singular. Não há que se falar, portanto, em soberania da condenação imposta pelo corpo de jurados, porque este nunca condenou o reclamante” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Assevera que “não poderia ter havido a imediata execução da condenação imposta no julgamento de ontem, porque a condenação não adveio da decisão do corpo de jurados. Não se trata, portanto, de decisão soberana, mas sim de condenação imposta por juiz singular” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, estando presentes a pertinência do pedido (fumus boni juris) e a urgência (periculum in mora) e tendo em vista o noticiado manifesto constrangimento ilegal, requer seja concedida a liminar, o David aguarde o processamento da reclamação em liberdade. 



    Posteriormente, confirmada a liminar, requer seja julgada procedente a reclamação, de forma que preservada a autoridade das decisões deste Colendo Tribunal, bem como garantido enunciado de decisão proferida por esta Corte Constitucional em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Não se tratando de caso de conhecimento da presente reclamação, requer dignem-se Vossas Excelências analisarem estes fundamentos sob a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação manter-se a prestação jurisdicional dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



     



    4. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra decisão do Juiz de Direito da Vara do Júri da comarca de Campinas/SP, que, depois da decisão do Conselho de Sentença pela ausência de dolo eventual, com consequente desclassificação do homicídio, julgou monocraticamente a matéria e condenou o reclamante pela prática de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, determinando imediata execução da pena, afirmando aplicar o Tema 1.068 deste Supremo Tribunal (e-doc. 4).



    A presente reclamação foi ajuizada contra ato de juízo de primeiro grau sem exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    5. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. Configura-se, no entanto, situação excepcional a ensejar análise das alegações do reclamante, para que seja assegurada a observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar a prisão do reclamante para início imediato da execução da pena, o juízo da Vara do Júri da comarca de Campinas/SP teria afrontado decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.



    7. No caso, em 27.8.2025, o reclamante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença desclassificado o crime de homicídio doloso com dolo eventual para homicídio culposo. 



    O Juiz procedeu, então, ao julgamento e prolatou sentença para “CONDENAR o réu DAVID ALEXANDRE OLIVEIRA SIQUEIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 302, § 3º, em relação à vítima Kauane, e no art. 303, § 2º, em relação vítima Miguel, c.c., respectivamente, art. 302, § 1º, inciso I, e art. 303, § 1º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, ambos na forma do art. 70, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena de proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 03 (três) anos” (fl. 13, e-doc. 4).



    O Juiz de Direito da Vara do Júri da comarca de Campinas/SP aplicou ao reclamante a pena de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e determinou o seu recolhimento à prisão, para início imediato da execução da pena, nos seguintes termos:



    “Tendo em vista a condenação do réu, e tendo sido fixado o regime inicial fechado para o desconto de sua pena, com fundamento no art. 492, inciso I, letra ‘e’, c.c. com art. 387, § 1º, ambos do CPP, e em atenção ao entendimento jurisprudencial firmado por ocasião do julgamento do Tema nº 1068 do C. STF, e a tese ali firmada, determino a imediata execução da pena imposta, em razão do que não poderá o réu recorrer em liberdade. 



    Expeça-se o competente mandado de prisão” (fls. 13-14, 
e-doc. 4).



    8. Evidencia-se, na espécie, afronta à decisão proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, pelo que se constata flagrante ilegalidade, que enseja a concessão da ordem de ofício.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Esta a ementa do acórdão:



    “Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 



    2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, ‘sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima’, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. 



    II. Questões em discussão 



    3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 



    4. Saber se é constitucional o art. 492, I, ‘e’, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, ‘se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos’. 



    III. Razões de decidir 



    5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 



    6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 



    7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 



    8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 



    9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 



    10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 



    11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei 
nº 13.964/2019: (i) alínea ‘e’ do inciso I; (ii) parte final do § 4º; 
(iii) parte final do inciso II do § 5º. 



    12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. 



    IV. Dispositivo e tese 



    13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    14. Tese de julgamento: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’” (RE 
n. 1.235.340, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    Foram consideradas não apenas a especial proteção do direito à vida, mas, sobretudo, a soberania do Tribunal do Júri, atribuída pela Constituição da República. Confira-se trecho do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, no qual afastada a incompatibilidade entre a execução imediata do veredito do Júri e as decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54:



    “19. Nesse contexto, a questão constitucional suscitada no presente recurso extraordinário consiste em saber se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença. (...)



    21. Para além de assegurar competência para o julgamento de crimes violadores de bem jurídico de tão elevada importância, a Constituição Federal conferiu ao Tribunal do Júri, por meio de cláusula pétrea, a soberania dos seus veredictos. 



    22. Em que consiste a soberania dos veredictos? Para Guilherme de Souza Nucci, ‘o veredito popular é a última palavra, não podendo ser contestada, quanto ao mérito, por qualquer Tribunal togado.’ Nada mais é – prossegue Nucci – do que ‘mecanismo constitucional, escolhido pelo Poder Constituinte originário, para atingir o veredito justo.’. Tratando-se, portanto, nas palavras de Ricardo Vital de Almeida, de ‘patrimônio da cidadania e garantia fundamental, a soberania plena dos vereditos do Júri está acima de quaisquer pretensas justificativas que possam permitir sua negação’. 



    23. Tal como consignado no parecer do Ministério Público Federal, ‘as decisões do Tribunal do Júri não se revestem da precariedade característica das decisões recorríveis proferidas por juízo singular em primeiro grau de jurisdição. Elas são qualificadas pela circunstância de emanarem de um órgão colegiado e de lhes ser constitucionalmente assegurada soberania, o que ‘pré-exclui qualquer ideia de segundo grau, quanto à materialidade da decisão’ (Ministro Ayres Britto, nos debates no julgamento conjunto das ADC’s 29 e 30 e ADI 4578)’. 



    24. Nada obstante isso, a legislação processual penal e a jurisprudência admitem a revisão dos respectivos julgamentos em hipóteses raríssimas, notadamente em caso de decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou de nulidade ocorrida no processo, nos termos do art. 593, III, do Código de Processo Penal. Veja-se, nessa linha, o RHC 132.632-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, do qual extraio as seguintes passagens: [...] Não obstante reformáveis as decisões emanadas do Júri, é preciso salientar – até mesmo para tornar efetivo o respeito ao princípio constitucional da soberania dos seus veredictos – que deve ser excepcional, como já pôde advertir este Supremo Tribunal Federal, o provimento do recurso de apelação interposto dos atos decisórios proferidos pelo Conselho de Sentença (RTJ 48/324-325, Rel. Min. EVANDRO LINS). 



    25. Em síntese: o Tribunal de segundo grau, no tocante à autoria e à materialidade delitiva, jamais poderá substituir a vontade popular manifestada pelos jurados, mas apenas determinar, nas excepcionais hipóteses legalmente previstas, quando for o caso, a realização de um novo julgamento por uma única vez. (...)



    28. Por esses fundamentos, deve-se conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 597 do Código de Processo Penal para se excluir a possibilidade de que o texto do dispositivo seja interpretado no sentido de obstar a execução imediata da pena depois da decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, de modo a compatibilizá-lo com as exigências constitucionais de soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’) e de efetividade e credibilidade do sistema de justiça criminal no caso de crimes dolosos contra a vida.



    II.2. A POSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA APLICADA PELO JÚRI E A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CPP



    29. A ideia de imediato cumprimento do veredicto do Júri não se afigura incompatível com a decisão proferida por esta Corte, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, na redação anterior à Lei nº 13.9654/201912:



    Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.



    30. Considerar constitucional dispositivo legal que estabelece hipóteses autorizadoras da prisão (mesmo que em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado) não impede que esta mesma Corte trace o sentido e o alcance de norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra vida. De modo que a declaração de constitucionalidade do art. 283 do CPP não tem a força de paralisar a incidência da cláusula pétrea em que a soberania do Júri consiste. Cabe rememorar, aqui, o voto proferido pelo eminente Presidente, Ministro Dias Toffoli, ao concluir a análise da matéria pela seguinte forma:



    [...] Ante o exposto, voto pela procedência das Ações Diretas de Constitucionalidade para, assim como o fez o Relator, declarar a compatibilidade da vontade expressa do Parlamento Brasileiro, contida no art. 283 do Código de Processo Penal, estabelecida pela Lei aprovada no Parlamento Brasileiro, de número 12.403, de 4 de maio de 2011, este dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira, uma vez que não contém ele, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido diverso, contrariedade com a deliberação realizada pelo Parlamento ao editar a Constituição de 1988. 



    Esclareço, no entanto, que, nos casos de condenação, por Tribunal do Júri, não incide tal previsão contida no art. 283 do CPP, tendo em vista que, neste caso, no meu entender – mas não estou aqui a dar interpretação conforme porque, como já havia dito antes, penso que não é o caso; o caso é de analisar a compatibilidade do art. 283 com a Constituição, entendo ele compatível –, a previsão contida nele, tendo em vista que no Tribunal do Júri aplica-se diretamente a soberania dos veredictos, disposição expressa na alínea c do inc. XXXVIII, do art. 5º da Constituição, de forma que, no meu entendimento, nestes casos, a execução deve ser imediata, sem sequer o julgamento, em segunda instância, de eventual apelação. (Grifos acrescidos)



    31. Embora tenha ficado vencido quanto à interpretação conferida ao art. 283 do CPP (redação anterior à Lei nº 13.964/2019) pelo Plenário desta Corte, entendo que o imediato cumprimento de pena aplicada soberanamente pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência nem se mostra posição contraditória com o precedente firmado por este plenário nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade referidas. 



    32. A presunção de inocência é princípio (e não regra) e, como tal, pode ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes. 



    33. No caso específico da condenação pelo Tribunal do Júri, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Conselho de Sentença, e o Tribunal de segundo grau não pode substituir-se à deliberação dos jurados (CF/1988, 
art. 5º, XXXVIII, ‘c’), o princípio da presunção de inocência adquire menor peso ao ser ponderado com o interesse constitucional na efetividade da lei penal, em prol dos bens jurídicos a que ela visa resguardar (CF/1988, arts. 5º, caput e LXXVIII, e 144), notadamente a vida humana. Noutros termos: interpretação que interdite a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais de especial relevância no quadro de valores constitucionais, tais como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas. Isso significa dizer que a prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade”.



    9. Os fundamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 não permitem, contudo, aplicação do entendimento à espécie. 



    No caso em apreço, não houve condenação pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença desclassificou a conduta de homicídio doloso para culposo. Procedeu-se ao julgamento da espécie pelo Juiz de Direito, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 492 do Código de Processo Penal:



    “§ 1º Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. 



    § 2º Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 1º deste artigo”. 



    A decisão do Juiz não emanou de órgão colegiado e soberano, como preceitua o inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, ao dispor sobre a garantia constitucional do Tribunal do Júri. 



    Assim, o juízo da Vara do Júri da comarca de Campinas/SP aplicou erroneamente o disposto no Tema 1.068 deste Supremo Tribunal, pois a execução provisória da pena é conferida apenas às condenações advindas do Conselho de Sentença, não do Juiz Presidente.



    Nas decisões proferidas pelo juízo singular, vigora o disposto nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, nas quais este Supremo Tribunal concluiu que o cumprimento de pena depende do trânsito em julgado da condenação, exceto quando presentes os requisitos para a prisão preventiva do acusado.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo habeas corpus de ofício para determinar, no prazo de vinte e quatro horas, que o juízo reclamado examine os requisitos para a prisão preventiva do reclamante, que somente deverá ser mantido preso se houver motivos para a decretação de prisão preventiva.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara do Júri da comarca de Campinas/SP, para ciência desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora